Tribunal: STF
Processo: Rcl 69735
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta pelo Município de São Francisco de Paula/RS, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020026-28.2022.5.04.0352.



    Em suas razões, a reclamante aduz, em síntese, que o juízo reclamado, ao reconhecer sua responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas não adimplidos de trabalhadores terceirizados, teria desrespeitado decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Convém rememorar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Em seguida, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, consoante ementa nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário, portanto, que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei)



    No caso em análise, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região assentou a responsabilidade subsidiária do ente público, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Hipótese em que se tem por inequívoca a responsabilidade subsidiária do Município quanto ao pagamento das parcelas deferidas em Sentença, porquanto não agiu de forma a impedir o descumprimento de obrigações contratuais e legais contraídas pela primeira reclamada - real empregadora. Recurso provido”. (eDOC 2, ID: 98b1cc39, p.1)



    Em suas razões, o Relator, no voto do condutor do acórdão, assim explicitou sobre a questão:



    “O fato do Município ser apenas tomador de serviços não o isenta da responsabilidade subsidiária imposta na Sentença, porque decorre do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador, da inadimplência e pela não fiscalização.



    Nesse contexto, cabe reconhecer que o Município responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos para o reclamante, porque o tomador dos serviços, mesmo quando integrante da administração pública (direta ou indireta), não se exime da responsabilidade subsidiária, no caso de não pagamento pela primeira Reclamada, pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista se constatada sua ineficiência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora.



    (...)



    O Município, ao formar parceria com a reclamada, empregadora principal, concordou que essa contratasse e comandasse a mão de obra efetuando os atos necessários para o desenvolvimento do empreendimento. Não pode, agora, pretender se eximir das suas responsabilidades perante os contratados pela reclamada.



    (...)



    Sinala-se que não pode o trabalhador, hipossuficiente, ser penalizado com a inadimplência da prestadora, devendo o tomador dos serviços, beneficiário direto da força de trabalho, responder pelos eventuais prejuízos decorrentes dos direitos sonegados. Destaca-se, diante das alegações do Município reclamado, ser irrelevante a contratação do serviço por meio de licitação, na forma da lei, já que o art. 71 da Lei n. 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no art. 67 do mesmo diploma legal expressa a obrigação da administração pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 



    A condenação subsidiária está amparada em preceitos de lei que dizem respeito à proteção ao trabalhador e ao resguardo de seus vencimentos, sabidamente de natureza alimentar, alcançando disposições até mesmo de esfera constitucional, como a dignidade da pessoa humana.



    A norma do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por si só, não afasta a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública enquanto tomadora de serviços terceirizados, tampouco deve ser interpretada de forma a restringir direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores. (...)



    (...)



    As irregularidades cometidas deveriam ser fiscalizadas e verificadas pelo Município, o que, repita-se, não ocorreu. Não se verifica que o Município reclamado tenha expedido qualquer notificação a empresa prestadora de serviços quanto ao descumprimento contratual no que tange às obrigações trabalhistas. 



    Esta conduta revelou-se omissa e negligente por deixar de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato no que diz respeito às obrigações contratuais assumidas em relação aos empregados contratados através da reclamada, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados ao reclamante. 



    Ademais, cumpre mencionar, em relação à culpa "in eligendo", que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar que o Município reclamado tenha procedido acurada análise acerca da idoneidade da reclamada, não se divisando, outrossim, tenham sido ajustados mecanismos que ensejassem a efetiva fiscalização do adimplemento dos créditos trabalhistas de seus empregados. 



    Cumpre ainda registrar que a responsabilidade subsidiária engloba todas as parcelas da condenação. Nesse sentido o disposto na Súmula nº 331, VI , do TST. 



    Dou provimento ao recurso do reclamante para declarar a responsabilidade subsidiária do Município reclamado pelos créditos emergentes neste processo.” (eDOC 2, íd 98b1cc39)



    Ora, parece-me que, ao assim decidir, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática da Administração Pública, conclusão não admitida por esta Corte. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei).



    Assim, entendo que a Justiça Trabalhista reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente